Tribunal: TJMT
Processo: 0012629-03.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012629-03.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), MARCELO MENDANHA CARDOSO - CPF: 807.048.241-91 (APELADO), FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - CPF: 698.600.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo. Cobrança de tarifa de cadastro. Previsão contratual expressa. Validade. Súmula 566 do
STJ
. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Ação revisional de contrato de financiamento ajuizada com pedido de declaração de nulidade de cláusulas contratuais abusivas, incluindo a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 980,00. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, declarando nula a cobrança da tarifa e determinando a restituição do valor. Contra essa decisão, foi interposto recurso de apelação sustentando a legalidade da cobrança, sob a alegação de que se trata, na verdade, de Tarifa de Cadastro prevista contratualmente e respaldada na Resolução CMN n. 3.919/2010.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança da tarifa
denominada “Valor do Cadastro”
.

III.
Razões de decidir

3.
A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) foi proibida pela Resolução CMN n. 3.518/2007, mas a Tarifa de Cadastro (TC) continua permitida quando cobrada no início do relacionamento contratual, conforme previsto na Resolução CMN n. 3.919/2010.

4.
A tarifa impugnada foi expressamente pactuada no contrato, sob a rubrica “Valor do Cadastro”, e corresponde aos serviços cadastrais prestados no início do contrato.

5.
A cobrança da Tarifa de Cadastro é válida, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.251.331/RS (Tema Repetitivo) e consolidado na Súmula 566.

6.
Inexistindo demonstração de abuso ou onerosidade excessiva no valor cobrado, e estando a tarifa em conformidade com a regulamentação vigente, não há ilegalidade que justifique a sua nulidade.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. “
É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro prevista em contrato bancário firmado após a vigência da Resolução CMN n. 3.518/2007, desde que pactuada expressamente e cobrada no início do relacionamento contratual
”
.
2. “
A distinção entre Tarifa de Abertura de Crédito e Tarifa de Cadastro é relevante para aferir a legalidade da cobrança, sendo esta última permitida pela regulamentação vigente
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 712 e seguintes; Resolução CMN n. 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.251.331/RS (Tema Repetitivo); TJMT, N.U 1004705-51.2022.8.11.0008, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025; TJMT, N.U 1040253-21.2023.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, j. 20.07.2025; TJMT, N.U 1008261-46.2024.8.11.0055, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

contra
sentença proferida pel
a
Dr
a
.
Ester Belém Nunes, Juíza
de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada
por
MARCELO MENDANHA CARDOSO
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar
nula a cobranç
a da tarifa de contratação
, no valor de
R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais)
, condenando a parte ré à
restituição do montante de forma simples
(ID 297288384, pp.
25 e 26
).

Em suas razões recursais
(ID
297288384
, pp. 48-57)
,
o apelante

sustenta que a cobrança da tarifa impugnada é
legítima e encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, desde que haja
pactuação

expressa entre as partes
, como teria ocorrido no caso concreto.

Argumenta, ainda, que a denominada
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
possui respaldo normativo na
Resolução n.
2.303/1996 do Banco Central do Brasil
, razão pela qual não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade na sua exigência, desde que observados os critérios contratuais e regulamentares.

Com essas considerações,
requer o
provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a licitude da cobrança das tarifas contratadas e, consequentemente, a improcedência do pedido de restituição formulado na exordial.

Recurso tempestivo e
preparado (ID 298583389
).

Devidamente intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentar as contrarrazões.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Extrai-se da origem que
MARCELO MENDANHA CARDOSO
ajuizou
Ação
d
e Revisão Contratual
em face de
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
c
om o objetivo de revisar cláusulas contratuais relativas à taxa de juros, à capitalização mensal, à comissão de permanência cumulada com outros encargos, bem como obter a declaração do valor correto das parcelas e a restituição de R$ 980,00, referente à cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

Na exordial, relatou que
em 13
/04/
2012 firmou com o réu contrato de financiamento no valor de R$ 64.130,00
(sessenta e quatro mil, cento e trinta reais)
, para pagamento em 36
(trinta e seis)
prestações de R$ 1.961,09
(mil, novecentos e sessenta e um reais e nove centavos)
, tendo por objeto um veículo Hyundai Sonata 2.4, ano/modelo 2011/200
2, vencendo-se a primeira em 13/05/
2012.

Aduziu, entre outros pontos, que a taxa de juros aplicada seria abusiva, especialmente diante da prática de capitalização mensal; que haveria irregularidades na aplicação da correção monetária e nos encargos moratórios; além de alegar a cobrança indevida de tarifas administrativas, dentre elas a TAC.

Após instrução processual, o Juízo
a quo
prolatou sentença, julgando parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cobrança da Taxa de Abertura de Crédito, determinando sua restituição de forma simples, com atualização pela SELIC
, nos seguintes termos, no que
pertine
:

“
[...]
Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta por MARCELO MENDANHA CARDOSO em desfavor do BANCO ALFA S/A – CFI, alegando que em 13.04.2012 firmou com o réu contrato de financiamento no valor de R$ 64.130,00, para pagamento em 36 prestações de R$ 1.961,09, tendo por objeto um veículo Hyundai Sonata 2.4, ano/modelo 2011/2002, vencendo-se a primeira em 13.05.2012.

Alega ser abusiva a taxa de juros, que também é capitalizada mensalmente, irregularidade na correção monetária e abuso na multa contratual, além de serem cobradas tarifas administrativas. Requer a concessão de liminar para baixa das restrições em seu nome e a manutenção na posse do veículo.

Ao final, requer a revisão do contrato para reduzir a taxa dos juros e afastar a capitalização, expurgo da comissão de permanência cumulada com correção monetária e/ou juros, diferenças de taxas de remuneração do dinheiro e atrasos na liquidação do débito.

Ainda, requer seja declarado o valor da parcela em R$ 1.688,79 e a restituição de R$ 980,00, referente à TAC, juntando instrumento procuratório às fls. 24 e documentos às fls. 23 e 25/30.

Às fls. 31 concedi a tutela antecipada, condicionada ao depósito do valor apresentado pelo autor.

Contestação às fls. 32/70, em que aponta ser inepta a inicial e impugna a assistência judiciária gratuita. Quanto aos fatos, defende a legalidade das cláusulas contratuais, pelo que requer o acolhimento das matérias preliminares ou a improcedência, revogando-se a tutela concedida pela inexistência de verossimilhança e depósito incidental.

Procuração às fls. 71 e documentos às fls. 72/86.

Impugnação às fls. 87/87 e saneador às fls. 88/89, oportunidade em que determinei a realização de perícia.

Contra essa decisão o réu interpôs agravo de instrumento.

Provido o recurso, conforme acórdão de fls. 129/136, vieram-me os autos para sentença.

[...]

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO:
[...].

DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS

Os
arts
. 39 e 51 do CDC
prevêem
várias situações em que as cláusulas contratuais são tidas como abusivas e nulas de pleno direito. É de conhecimento geral que no momento da contratação, a instituição financeira normalmente repassa ao cliente o valor referente à abertura de cadastro e confecção/emissão de boletos, o que é comum nos contratos de adesão.

Contudo, os princípios norteadores da relação de consumo estabelecem condutas a serem resguardadas pelos contratantes, dando como nulas as cláusulas que repassam ao consumidor os custos das operações ou que estabeleçam vantagens manifestamente excessivas à parte tida como hipossuficiente.

Em que pese a existência de cláusula contratual autorizando a cobrança de tais tarifas, aplicando-se as disposições

do CDC e presumindo-se que os valores não foram livremente contratados, mas impostas à parte contratante,
partese
da premissa de que o consumidor é pego de surpresa, o que também representa vantagem indevida.

No caso vertente são cobrados da autora R$ 980,00 a título de TAC, valor que deve ser restituído ao autor de forma simples, vez que não demonstrada a má-fé na cobrança.

[...]

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Revisão Contratual c/c Repetição de Indébito para tão somente DECLARAR NULA a cobrança da TAC, de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), condenando o réu a restituir ao autor a importância de forma simples desde a contratação, atualizada pela taxa SELIC.

Por não ter o autor depositado qualquer valor durante o trâmite processual, beneficiando-se da medida sem a devida contraprestação, REVOGO a tutela antecipada de fls. 31. Por ter o réu decaído em parte mínima, condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, com a ressalva do art. 12, da Lei
n.°
1.060/50.

Isento o autor do pagamento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado,
certifique-se, e não havendo manifestação das partes, arquivem-se com as devidas baixas e anotações.

[...]
”
(ID 297288384, pp. 25 e 26).

Contra a referida sentença, o banco réu interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança da T
axa de
A
bertura de
C
rédito.

Ocorre
que, no curso da tramitação, os autos físicos foram extraviados
(ID
297288384
, pp. 63-72)
, razão pela qual houve a necessidade de restauração do processo, conforme requerido nos termos do artigo 712 e seguintes do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

Após o deferimento do requerimento, os autos foram recompostos com os documentos disponíveis pelas partes, sendo posteriormente proferida
sentença homologatória da restauração
(ID
297288399
)
, permitindo a retomada do trâmite regular da ação em meio eletrônico (ID 297288403
).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da cobrança de
tarifa bancária indicada contratualmente como “Valor do Cadastro”
, no importe de R$ 980,00
(novecentos reais)
, incidente sobre contrato de financiamento celebrado entre as partes em 13 de abril de 2012.

Após detida análise dos autos, vislumbro
que o recurso
comporta provimento
. Vejamos.

Inicialmente,
faz-se necessário
reconhecer a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
à relação contratual firmada, por se tratar de vínculo estabelecido entre instituição financeira e pessoa física, na condição de destinatária final do serviço bancário, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, por meio da
Súmula n.
297
.

Prosseguindo, p
ara a adequada solução da controvérsia,
revela-se
imprescindível distinguir duas modalidades de encargos que, embora similares em aparência, possuem origens regulatórias e fundamentos jurídicos distintos:
a
Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)
e a
Tarifa de Cadastro (TC)
.

A primeira, TAC, era usualmente cobrada pelas instituições financeiras até o advento da
Resolução CMN n.
3.518/2007
, a qual, a partir de 30 de abril de 2008,
proibiu expressamente sua exigência
, bem como de outras tarifas não padronizadas, como a Tarifa de Emissão de Carnê (TEC)
.

Essa vedação foi
mantida e sistematicamente re
organizada pela Resolução CMN n.
3.919/2010
,
vigente à época da contratação do presente contrato, em abril de 2012
.

De acordo com a redação então vigente, a Tarifa de Cadastro possui o seguinte fato gerador:

“
Realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
”
(Resolução CMN n. 3.919/2010, Tabela I – Padroniz
ação dos Serviços Prioritários –
Pessoa Natural).

Ou seja, a
Tarifa de Cadastro se refere à cobertura dos custos operacionais e administrativos necessários ao início do relacionamento com o cliente
, tais como análise de crédito, conferência de documentação, verificação cadastral e inserção nos sistemas internos da instituição financeira.

É, portanto, distinta da extinta TAC, tanto na base legal quanto no objeto do serviço remunerado.

Nesse cenário, destaca-se a legalidade da
cobrança da Tarifa de Cadastro também
encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No julgamento do
Recurso Especial n. 1.251.331/RS
, sob o rito dos
recursos repetitivos
, o STJ firmou entendimento no sentido de que é válida a pactuação da referida tarifa,
desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, nos moldes da
Resolução CMN n. 3.919/2010
.

Esse entendimento foi posteriormente
sistematizado na Súmula 566 do STJ
, que estabelece:

“
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

No presente caso,
observa-se que
a tarifa foi
expressamente
prevista no contrato firmado entre as partes, sob a rubrica “
Valor do Cadastro
”,
destaque do montante de R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), conforme disposto na
cláusula 4a e
item VI, alínea “e”
(ID 297288384, p. 50)
.

Logo, conclui-se que a tarifa impugnada, denominada “Valor do Cadastro”, corresponde à legítima Tarifa de Cadastro, prevista na regulamentação vigente, cuja cobrança ocorreu no início do relacionamento contratual, foi expressamente pactuada entre as partes e não se revelou abusiva ou excessiva.

Nesse contexto
, a
inda que se reconheça a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual, a sua aplicação deve observar os limites do controle de legalidade e razoabilidade, não podendo desconsiderar normas setoriais válidas, como as emitidas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central.

Em outras palavras, não é possível declarar a nulidade de cláusula que cumpre integralmente os requisitos de legalidade, informação e transparência, sob pena de vulnerar o equilíbrio contratual e comprometer a previsibilidade jurídica nas relações de crédito.

A propósito, colhe-se
entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
E SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, dada a
natureza da relação contratual.
4. O contrato firmado prevê, de forma clara, a cobrança das tarifas impugnadas, cujos valores foram discriminados e cuja legalidade encontra respaldo na Resolução CMN no 3.919/201
0 e jurisprudência consolidada.
5.
A cobrança da tarifa de cadastro é válida conforme Súmula 566 do STJ
,
por ter ocorrido no iníci
o do relacionamento contratual
.
6. As tarifas de registro de contrato e avaliação do bem são válidas, conforme tese firmada no Tema 958 do STJ, desde que prestados os serviços e ausente onerosidade exce
ssiva, como no caso em análise. [...]
Tese de julgamento: “1.
São válidas as

tarifas de cadastro
, avaliação do bem e registro de contrato nos contratos bancários firmados após a Resolução CMN no 3.518/2007,
desde que discriminadas no contrato e efetivamente prestados os serviços
. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1004705-51.2022.8.11.0008,
Rel. Des. Sebastiã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/07/2025,
p
ublicado no DJE 21/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO.
COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS
.
CADASTRO
. REGISTRO. AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A
tarifa de cadastro encontra respaldo contratual e regulamentar
, sendo permitida nos termos da Resolução-CMN no 3.518/2007,
desde que cobrada uma única vez no início da relação contratual
,
não tendo sido dem
onstrado excesso em seu valor
.
[...] Tese de julgamento:
É válida a cobrança da tarifa de cadastro no início da relação contratual
,
desde que expressamente pactuada e sem indício de valor excessivo
.
[...]
”
(
TJMT,
N.U 1040253-21.2023.8.11.0003,
Rel. Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/07/2025,
p
ublicado no DJE 20/07/2025
– grifo nosso
)
.

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO
. VALIDADE. VENDA CASADA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A
tarifa de cadastro é válida quando prevista contratualmente e cobrada no início da relação contratual, nos termos da Resolução CMN no 3.919/2010
e da tese firmada no REsp 1.251
.331/RS (STJ, Tema Repetitivo). [...]
Tese de julgamento:
É válida a cobrança da tarifa de cadastro quando pactuada e cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
, conforme Resolução CMN no 3.
919/2010 e entendimento do STJ. [...]
”
(
TJMT,
N.U 1008261-46.2024.8.11.0055,
Rel. Dra.

Tatiane Colombo
, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 08/07/2025,
p
ublicado no DJE 08/07/2025
– grifo nosso
)
.

Dessa forma,
impõe-se o afastamento da nulidade reconhecida na sentença quanto
à Tarifa de Cadastro
,
bem como da consequente condenação à restituição
do valor de
R$ 980,00
(novecentos e oitenta reais)
.

Ressalte-se que, embora a sentença tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos, a sucumbência do autor
, ora apelado,
já havia sido considerada mínima, com a imposição de honorários advocatícios em seu desfavor
, suspensa a exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita
.

Assim,
considerando

que ora se reconhece a
total improcedência da demanda
, mantém-se a condenação anteriormente estabelecida,
sem necessidade de nova distribuição dos ônus sucumbenciais
.

Ante o exposto,
conheço e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação
interposto por
FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
par
a reformar
parcialmente
a sentença recorrida, afastando-se
a
nulidade da tarifa denominada “Valor do Cadastro”
e consequente
condenação à restituição do valor cobrado
, mantendo-se
os
demais termos
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que condicionada
esta
ao
desprovimento
ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação (STJ, Tema
n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025